Tribunal: TJDFT
Processo: 0749456-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749456-08.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO PAULO CAVALCANTI ALMEIDA PACIENTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO, JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOAO PAULO CAVALCANTI ALMEIDA em favor de THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, tendo em vista sua condenação, pelo Conselho de Sentença, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código penal, c/c art. 29, caput, do Código Penal (id 21410646). O impetrante afirma que a Defesa do paciente, inconformada com o decreto condenatório, interpôs apelação, com fundamento no art. 593, III, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Aduz que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que as razões recursais suscitam que o julgamento pelo Tribunal do Júri foi contrário à prova dos autos, bem como que a dosimetria da pena se mostra desproporcional. Pretende, com a presente impetração, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação, garantindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Sustenta o impetrante, em síntese, a desnecessidade da segregação cautelar do paciente e a ausência de fundamentação da decisão atacada e dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Suscita ainda a inconstitucionalidade do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. Afirma que o Congresso Nacional, o aprovar a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deixou de observar a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, que assentou, durante o julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, a necessidade da existência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória para o início da execução penal. Salienta que o Juízo coator não observou o § 3o do art. 492 do CPP, que autoriza, excepcionalmente, a dispensa da execução provisória da pena se houver questão substancial que possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão do paciente, para que possa permanecer em liberdade até o julgamento, em segundo grau, do recurso de apelação, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri de Samambaia, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 29, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Diante da decisão soberana do júri, a Juíza Presidente decretou a prisão provisória do paciente, com fundamento no art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, “tendo em vista a condenação superior a 15 (quinze) anos de reclusão, que autoriza a execução provisória da pena, nos termos do referido dispositivo legal”. A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor em 23/1/2020, deu nova redação do art. 492, I, alínea “e”, do CPP, prevendo que, no caso de decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, deverá o juiz presidente determinar a execução provisória da pena no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, com a expedição do respectivo mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Nessa hipótese, é despicienda a presença dos pressupostos que autorizam a prisão preventiva, bastando que o réu tenha sido condenado a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. A regra, pois, é a execução provisória da aludida condenação, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso de apelação interposto pela defesa (art. 492, §3o, CPP). Para tanto, exige-se que o recurso não tenha caráter protelatório, assim como a presença de questão substancial com plausibilidade de provocar a revisão da condenação. O impetrante alega, em síntese, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Em uma análise perfunctória, os elementos de informação colacionados aos autos da presente impetração não são suficientes para embasar a tese levantada pelo impetrante. Outrossim, não custa lembrar que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da prisão temporária ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador